Tribunal: TJMT
Processo: 1020934-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020934-47.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que nos autos da Ação Anulatória no 1000207-83.2021.8.11.0027, movida por ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão de cobrança e sustação do protesto da Certidão de Dívida Ativa no 20192761764, facultando a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, as reclamações e os recursos, no processo tributário administrativo.
Argumenta que, somente o depósito do montante integral do crédito tributário, possui o condão de suspender a sua exigibilidade, não havendo se falar em garantia mediante prestação de bem móvel.
Afirma que, ao contrário do alegado pela parte adversa, houve a impugnação administrativa do lançamento do crédito tributário, de modo que, pendente processo administrativo, a exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.”
Nos termos da legislação de regência, as reclamações e os recursos, no âmbito de processo administrativo tributário, bem como o depósito do montante integral, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Assim, inobstante o oferecimento de maquinário agrícola a título de garantia, tal fato não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Destarte, remanesce a necessidade de se aferir eventual prescrição da pretensão de cobrança.
Compulsando os autos, evidencia-se que o Fisco Estadual enviou Aviso de Cobrança Fazendário ao Contribuinte, em 11/05/2011, compreendendo ICMS não recolhido, com vencimento em 10/09/2007.
Narra o contribuinte que fora surpreendido com o aviso de cobrança da conta corrente fiscal, na data de 01/08/2019, posterior inscrição do débito em dívida ativa, na data de 24/09/2019 e a lavratura de instrumento de protesto, em 22 de janeiro do corrente ano.
Compulsando os autos, evidencia-se que o Agravado omitiu informações ao Juízo de 1o Grau, no que tange à apresentação de impugnação administrativa ao aviso de cobrança datado do ano de 2011, apresentando o pertinente recurso, consoante esclarecido pelo Recorrente.
Não obstante a alegação do Recorrido de que não apresentou impugnação administrativa, o Agravante esclarece que, o pedido de revisão do lançamento foi indeferido em 25/07/2012, de modo que o contribuinte apresentou recurso administrativo, sobrevindo decisão final em 01/04/2019.
Em princípio, durante o curso do processo tributário administrativo, a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa.
Feitas estas considerações, até ulterior deliberação pelo Juízo de 1o Grau, ante a existência de indícios de possíveis elementos modificativos do direito do autor, vindicado em sede de cognição sumária, de rigor o sobrestamento da decisão agravada.
Ademais, conforme consignado anteriormente, somente o depósito do montante integral, em dinheiro, possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não havendo se falar, por ora, na oferta e aceite de um maquinário agrícola para tal finalidade, face à ausência de previsão legal.
Posto isso, demonstrados pelo Recorrente a probabilidade do direito e o risco de dano, ante a impossibilidade de promover os atos legítimos de cobrança do crédito tributário, de rigor o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe apresentar informações.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator